Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. ART. 52, §2o DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 968,72. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo, e defende que o serviço foi devidamente prestado, sendo excluída sua responsabilidade, ante a culpa exclusiva da própria vítima pelo ocorrido. Pede a reforma da sentença.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53327398 e ID 53327398.

3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. Narra o autor que foi vítima de estelionato praticado por terceiros. A pretensão do recorrido, diante da situação, era de efetuar o pagamento antecipado da dívida mediante o abatimento proporcional dos juros, e não o ressarcimento do valor pago a terceiros (estelionatários). O autor diz ter ligado muitas vezes para o atendimento do PICPAY, solicitando a quitação antecipada do pagamento para abater os juros de R$ 968,72(novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), todavia, tal pedido foi indeferido.

6. Primeiramente, é válido ressaltar a disposição do Artigo 52, §2o, do CDC: “É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”.

7. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrente comprovar o dano e o nexo causal.

8. Sob esta perspectiva, diante da recusa injustificada da recorrente em autorizar o pagamento antecipado da dívida por parte do consumidor, o pedido de restituição dos juros aplicados, no montante de R$ 968,72 (novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) - ID 53326742 e ID 53326744-, merece ser provido. Desta forma, a ressarcimento ao autor é medida que se impõe.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.